Tribunal: TJBA
Processo: 8126969-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126969-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A

Advogado(s)
:
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES

APELADO: DENISE SOUSA DE JESUS

Advogado(s)
:
NOEMI GALVAO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. LAUDO PERICIAL. CONTAMINAÇÃO POR ÓLEO SINTÉTICO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126969-08.2020.8.05.0001, oriundos da
3ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador/BA,
tendo, como Apelante,
SANTHER FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
e, como Apelada,
DENISE SOUSA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E DAR P
ROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .